Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-51.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004307-51.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO DE GODOY COELHO - CPF: 722.439.701-63 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
REFLUXO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA DENTRO DA CASA DO AUTOR
–
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO

– DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO MINORADA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO EM COMENTO –
ACOLHIMENTO APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, EQUIVOCADAMENTE MAJORADOS EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 1.059 DO STJ
–

EMBARGOS ACOLHIDOS.

O Superior Tribunal de Justiça, em decorrência do Julgamento do Tema 1.059, asseverou a
(im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004307-51.2021.8.11.0037

EMBARGANTE:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A

EMBARGADO:

BRUNO DE GODOY COELHO

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A
(
Id.
196145196
), contra o acórdão que julgou e deu parcial provimento ao apelo da empresa de aguas.

Alega o embargante que o acordão é contraditório, resumidamente verberando que há impossibilidade de majorar os honorários advocatícios ante o parcial provimento recursal.

Arrazoa que “
quedou-se contraditória a decisão, visto que conforme aludido anteriormente, foi interposto recurso inominado com o objetivo de afastar a condenação à título de danos morais ou subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório. Assim, obteve-se êxito, com parcial provimento, posto que o valor arbitrado foi minorado. Porém, contrariamente, aumentou-se os honorários advocatícios, fato que não deveria ocorrer”.

Ausente as contrarrazões, nos ditames da certidão Id. 196145196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024